Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-32.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Transporte aéreo – Voo nacional – Perda de voo, em decorrência do não comparecimento de passageiro em tempo hábil para embarque – Hipótese de ocorrência de culpa exclusiva do consumidor – Inteligência do art. 14, § 3o, inciso II, do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços – Danos que se pretende indenizar afastados - Apelação não provida.